Tribunal: TJDFT
Processo: 0715483-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO.
1. Não se amoldando a situação a quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012 do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. Constatada a ocorrência de fraude praticada por terceiro na utilização de cartão de crédito, o que caracteriza fortuito interno, o consumidor deve ser ressarcido pelos danos morais experimentados.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova dos danos, que se presumem.
4. No que diz respeito ao quantum da indenização, deve-se observar a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Fixada a indenização com observância desses parâmetros, afigura-se inviável a sua redução.
5. Apelo não provido.